Tribunal: TJBA
Processo: 8034188-88.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034188-88.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. Advogado(s): FABIO RIVELLI APELADO: G. S. B. e outros (2) Advogado(s):CAMILA LACERDA SOUZA ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. PRETERIÇÃO (OVERBOOKING) E ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE (RESOLUÇÃO ANAC Nº 400/2016). INCIDÊNCIA DO CDC. FORTUITO INTERNO. ART. 251-A DO CBA. DANO MORAL CONFIGURADO EM SITUAÇÃO CONCRETA ENVOLVENDO CRIANÇAS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM (R$ 5.000,00 PARA CADA AUTOR). RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação de indenização por danos morais ajuizada por dois menores, representados por sua genitora, em razão de preterição/overbooking em voo doméstico, atraso superior a 4 horas, reacomodação unilateral e assistência material insuficiente. Sentença parcialmente procedente fixou R$ 5.000,00 para cada autor. Apelação da companhia aérea pela aplicação exclusiva do CBA e da Resolução ANAC nº 400/2016, inexistência de dano moral (ou exigência de prova específica pelo art. 251-A do CBA) e, subsidiariamente, redução do valor. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se incide o CDC, em combinação com o CBA e a Resolução ANAC nº 400/2016, em voo doméstico com preterição; (ii) saber se, à luz do art. 251-A do CBA, houve demonstração de prejuízo extrapatrimonial concreto; e (iii) saber se o valor fixado (R$ 5.000,00 para cada autor) deve ser reduzido por desproporcionalidade. III. Razões de decidir Em transporte aéreo nacional, incide o CDC (responsabilidade objetiva, art. 14), sem prejuízo da aplicação combinada do CBA e das normas da ANAC, prevalecendo a proteção do consumidor quando não houver conflito específico. Overbooking é risco inerente (fortuito interno) e não exime a transportadora. A Resolução ANAC nº 400/2016 impõe deveres de informação e de assistência (comunicação, alimentação, acomodação) e compensação imediata em caso de preterição; o conjunto probatório não demonstra cumprimento integral desses deveres, caracterizando falha do serviço. O art. 251-A do CBA não elimina a possibilidade de dano moral; apenas veda a presunção automática. No caso, o prejuízo extrapatrimonial resta evidenciado: atraso relevante, frustração de viagem programada, privação de sono e separação de crianças (6 e 9 anos) do grupo familiar, somados à insuficiência de assistência. Quantum indenizatório mantido. O valor de R$ 5.000,00 por autor observa proporcionalidade, capacidade econômica da ré, gravidade do ocorrido e função pedagógica, alinhando-se a parâmetros usuais da jurisprudência pátria em hipóteses congêneres. Ausente descompasso que justifique redução. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença. Majoração de honorários recursais para 17% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: “1. Em voo doméstico, a prática de overbooking, com atraso significativo e assistência material insuficiente, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, ainda após o art. 251-A do CBA, quando demonstrado prejuízo extrapatrimonial concreto. 2. O quantum fixado em R$ 5.000,00 por passageiro menor é adequado às circunstâncias do caso e à função pedagógica da indenização.” ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 7